Tribunal: TJSP
Processo: 1001360-12.2018.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"CONTRATO – Prestação de serviços – Valor cobrado pelo autor que não possui qualquer embasamento nas provas dos autos – Hipótese, ademais, em que o serviço não foi prestado na sua integralidade – Ré que deve pagar ao autor o valor do serviço descontado aquele que não foi realizado – Sentença nesta parte mantida - Recurso nesta parte improvido.
RECONVENÇÃO – Pretensão da autora de declarar

Ementa:
"CONTRATO – Prestação de serviços – Valor cobrado pelo autor que não possui qualquer embasamento nas provas dos autos – Hipótese, ademais, em que o serviço não foi prestado na sua integralidade – Ré que deve pagar ao autor o valor do serviço descontado aquele que não foi realizado – Sentença nesta parte mantida - Recurso nesta parte improvido.
RECONVENÇÃO – Pretensão da autora de declarar a inexigibilidade dos cheques – Cheques que foram dados como pagamento pelos serviços – Serviços que não foram integralmente concluídos – Cheques inexigíveis – 'Exceptio non adimpleti contractus' – Recurso nesta parte provido.
RECONVENÇÃO – Danos materiais e morais – Ausência de prova dos prejuízos materiais – Mero inadimplemento contratual que não configura os danos morais – Recurso nesta parte improvido."